Tribunal: TJMT
Processo: 0049743-48.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049743-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 208.804.721-20 (APELADO), SILVESTRE DOMINGOS MACHADO - CPF: 138.519.341-72 (APELANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), HELENA BREVE DE CASTRO - CPF: 486.770.781-34 (APELANTE), HELENA BREVE DE CASTRO - CPF: 486.770.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFUNDIDA COM O MÉRITO. ISENÇÃO DO PREPARO
. POSSE QUALIFICADA EXERCIDA POR MAIS DE 10 ANOS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o domínio do imóvel descrito na inicial ao recorrido, com fundamento na usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, diante do exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
desde 1973.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de enfrentamento específico da alegação de posse precária configura cerceamento de defesa a justificar a nulidade da sentença;
(ii) saber se a posse exercida pelo recorrido preenche os requisitos legais para a usucapião extraordinária, com ênfase no
animus domini.

III. Razões de decidir

3.

Reconhece-se a hipossuficiência econômica dos apelantes, idosos e beneficiários de proventos de aposentadoria e benefício assistencial, razão pela qual é deferida a gratuidade da justiça e a consequente isenção do preparo recursal (CPC/2015, art. 98, § 1º, I).

4.

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, pois a alegação de posse precária diz respeito diretamente à ausência de animus domini, elemento essencial da usucapião extraordinária, motivo pelo qual foi analisada em conjunto com o mérito do recurso.

5.

A prova oral e documental revelou posse autônoma, exclusiva e ininterrupta pelo recorrido por mais de 40 anos, com realização de benfeitorias e pagamento de tributos, sem qualquer demonstração concreta de subordinação à vontade dos titulares do registro imobiliário.

6.

A alegada detenção precária não se sustentou diante da ausência de instrumento jurídico de comodato ou de qualquer oposição efetiva pelos proprietários durante o longo período da posse.

7.

O imóvel encontra-se adequadamente individualizado por memorial descritivo e localização, inexistindo erro material na sentença quanto ao número do imóvel, cuja pretensão de retificação não encontra respaldo nos autos.

8.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Tese de julgamento:

11.

“1.
O exercício de posse qualificada, contínua e com animus domini por mais de dez anos, sem oposição, permite o reconhecimento da usucapião extraordinária, independentemente de título ou boa-fé.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0049743-48.2015.8.11.0041

APELANTE: SILVESTRE DOMINGOS MACHADO

APELADO:

EDSON RODRIGUES DA SILVA

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por SILVESTRE DOMINGOS MACHADO e CARMOSINA HERCULANA FERREIRA MACHADO contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por EDSON RODRIGUES DA SILVA na ação de usucapião extraordinária, reconhecendo-lhe a aquisição da propriedade do imóvel localizado na Rua General Rabello, nº 124, bairro Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, com área de 119,57 m2, mediante posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini,
exercida desde o ano de 1973.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que não houve enfrentamento adequado da alegação de posse precária exercida pelo apelado, o que violaria os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º, IV, do CPC.

No mérito, aduzem ausência do requisito subjetivo do
animus domini
,
sustentando que a ocupação do bem se deu por mera tolerância, sem oposição, tampouco exclusividade, reiterando que o AUTOR não apresentou qualquer documento que comprove aquisição ou exercício de posse autônoma e qualificada. Subsidiariamente, pleiteiam a retificação do número do imóvel constante na sentença, de “nº 124” para “nº 126”, sob alegação de erro material.

Contrarrazões apresentadas, sustentando o desprovimento do recurso.

Ausente o preparo, eis que aduz ser hipossuficiente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Preliminar de cerceamento de defesa e isenção das custas processuais.

Inicialmente defiro a isenção das custas do preparo, reconhecendo que os apelantes são hipossuficientes.

Analisando os extratos Id. 331566904, observa-se que ambos os apelantes são idosos com rendimentos de aposentadoria e Beneficio de prestação continuada com aferimento de um salario mínimo cada, algo que gira em R$ 1.518,00. Assim, entendo pelo deferimento da justiça gratuita em grau recursal.

No tocante a preliminar de cerceamento de defesa
, ao alegar omissão da sentença quanto à suposta posse precária exercida pelo recorrido, adentra diretamente o mérito da controvérsia, porquanto a existência ou não de
animus domini
é elemento essencial ao reconhecimento da usucapião.

Nessa linha, a alegação de que a sentença não teria se pronunciado sobre ponto relevante da controvérsia deve ser examinada conjuntamente com o mérito recursal. Diante disso, julgo prejudicada a análise autônoma da preliminar, por se confundir com o próprio mérito da demanda.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Mérito.

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a posse exercida pelo apelado sobre o imóvel descrito na inicial preenche os requisitos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, mormente quanto à sua qualificação como posse
ad usucapionem
, com ânimo de dono, mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 10 anos.

Dispõe o referido dispositivo legal que aquele que, por quinze anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, sendo reduzido o prazo para dez anos caso o possuidor haja estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras de caráter produtivo.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, após detida análise dos autos extrai-se que o apelado ocupa o imóvel desde 1973, tendo alegado que o fez inicialmente por acordo verbal com os então titulares da posse. A instrução probatória demonstrou que, desde então, o imóvel vem sendo utilizado pelo autor como sua residência permanente, sem qualquer perturbação ou oposição efetiva, com pagamento de tributos como IPTU, além da realização de melhorias e manutenção, caracterizando uma posse qualificada, autônoma e ostensiva.

A prova documental corrobora a tese do apelado: constam nos autos memorial descritivo com delimitação precisa da área ocupada, comprovantes de tributos pagos ao longo dos anos e certidão de matrícula em nome dos apelantes. A despeito da titularidade registral, a posse exercida pelo APELADO não se mostra subordinada ou dependente, mas sim desvinculada da vontade dos proprietários formais.

A prova oral, por sua vez, revelou-se uníssona no sentido de que o apelado exerce posse exclusiva no imóvel há décadas. As testemunhas apresentadas confirmaram sua presença contínua no bem, bem como o caráter autônomo da ocupação.

O depoimento das testemunhas dos apelantes, por outro lado, não trouxe elementos contundentes que infirmassem a tese de posse ad
usucapionem
, limitando-se a referências genéricas a um suposto favor ou tolerância, sem qualquer elemento concreto que denotasse controle efetivo da posse pelos proprietários.

No ponto, convém registrar que, segundo doutrina consolidada, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil. No entanto, a caracterização da detenção precária exige demonstração objetiva de que o ocupante exercia poderes de fato sobre o bem em nome e sob subordinação do titular do domínio, o que não se verificou nos autos.

Ressalte-se que não há qualquer contrato de comodato, tampouco notificação de desocupação ou oposição registrável. A alegação de que o apelado residia por benevolência não se sustenta diante do longo período de posse exercida de forma exclusiva e ostensiva, o que, por si só, é incompatível com a figura jurídica da mera detenção.

Ainda que o apelado não tenha comprovado documentalmente a suposta aquisição verbal, tal ausência não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária, justamente por esta modalidade prescindir de justo título ou boa-fé, bastando a posse prolongada e qualificada, como ocorreu no caso.

Ademais, o conjunto probatório não apenas confirmou a presença de todos os requisitos legais, como também demonstrou a ausência de oposição concreta por parte dos apelantes, que, por mais de cinco décadas, permitiram que o apelado ali residisse de forma ininterrupta, situação incompatível com uma detenção precária.

Quanto à alegação subsidiária de erro material no número do imóvel constante da sentença (nº 124), entendo não haver vício a ser sanado. O imóvel usucapiendo foi descrito na inicial, delimitado por memorial descritivo e identificado pelas provas constantes dos autos como sendo aquele de nº 124, confrontante com o lote dos próprios apelantes. A pretensão de alteração para nº 126, além de não encontrar respaldo fático ou documental inequívoco, revela-se destituída de relevância jurídica para infirmar o fundamento da sentença, estando o bem suficientemente individualizado.

Diante de tais elementos, não subsiste dúvida quanto à legitimidade da posse exercida pelo apelado, a qual preenche todos os requisitos exigidos pelo ordenamento para aquisição originária da propriedade, impondo-se a manutenção da sentença.

A jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSE ININTERRUPTA E PACÍFICA POR MAIS DE 30 ANOS – CADEIA POSSESSÓRIA COMPROVADA – PRAZO DOS SUCESSORES CONTABILIZADO – ART. 1.243 DO CC – DESNECESSIDADE DE JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ – PRESSUPOSTOS DO ART. 1 .238 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1.
A usucapião extraordinária independe de justo título e boa-fé
. 2. O art. 1.243 do CC possibilita a contagem da posse dos antecessores para efeito do requisito temporal da usucapião. 3. Rejeita-se a alegação de suspeição de testemunhas quando inexistente a comprovação do interesse concreto no litígio”
.
(
TJ-MT
00433495920148110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022).

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO . - USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS.
A ação que visa usucapir com base no art . 1.238 do CC, usucapião extraordinário, tem por requisito prova da posse de imóvel por quinze anos ininterruptos, sem oposição, independentemente de título e boa-fé. Na hipótese do possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou ter realizado obras ou serviços de caráter produtivo o prazo é reduzido para 10 anos, respeitada a regra de transição disposta no art. 2 .209 do CC. Circunstância dos autos em que se impõe julgar procedente a ação.RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70082454539 RS, Relator.: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
1
. À luz do artigo 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária é um dos modos mais comuns da aquisição originária da propriedade, mediante o preenchimento de requisitos nele disciplinados . 2. Para a configuração da usucapião, exige-se o transcurso do tempo previsto em lei e o exercício da posse com ânimo de dono. 3. Demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, sobre o imóvel pretendido, preenchendo os requisitos intrínsecos da usucapião extraordinária, deve ser mantida a sentença que a reconheceu . 4. Desprovida a Apelação Cível, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - AC: 54642467820188090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a sentença de procedência da usucapião extraordinária.

Ao arremate, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026